Tribunal: CARF
Processo: 19647.008522/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.008522/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.349 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO REDUZIDO POR LANÇAMENTO
INTENTADO EM OUTRO PROCESSO.
Apresentada uma solução definitiva em processo cujo objeto foi a glosa de
despesas que, suprimidas do cômputo do Lucro Líquido da empresa,
culminaram com a redução do montante de saldo negativo apurado, impõe-se o
indeferimento, ainda que parcial, de pedido de compensação que contemplava,
precisamente, o aludido saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, quanto à parte conhecida, em rejeitar a preliminar de
nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes e Gustavo Guimarães da Fonseca. Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.008522/2007-67
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.349 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008522/2007-67

Cuidam os autos de pedidos eletrônicos de compensação por meio dos quais a,
agora, recorrente pretende o reconhecimento de direito creditório oriundo de saldo negativo de
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL – pretensamente apurado no ano-calendário
de 2004. O valor do citado saldo alçou a importância de R$ 1.897.227,73 e seria utilizado para
quitação de obrigações vincendas próprias da contribuinte.
Consoante se vê do Despacho de Decisório de e-fls. 211 e ss, e com base na
Representação Fiscal trazida à e-fls. 57e ss, o crédito pretendido parcialmente reconhecido,
homologando-se, também em parte, a DCOMP de final 9822 e deixando-se de homologar as
demais DCOMP. Isto porque, quanto ao ano-calendário de 2004, a interessada havia sido
autuada pela RFB (PA de no 19647.010151/2007-83 - glosa de despesas com ágio), que importou
na redução do saldo apurado (de R$ 1.897.227,73 para R$ 480.600,231).
A empresa opôs a sua manifestação de inconformidade (e-fls. 151/169)
sustentando, preliminarmente, que o seu direito creditório não poderia ser negado enquanto não
definitivamente julgado o contencioso formado nos autos do já mencionado PA de no
19647.010151/2007-83. Neste passo, a então impugnante requereu a suspensão deste feito até a
resolução , definitiva, da demanda retro mencionada.
Já no mérito, a contribuinte se debruçou sobre as despesas glosadas no processo já
referido acima, limitando-se a defender a dedutibilidade das parcelas amortizadas do ágio
formado em operações societárias que, diz, foram regularmente concretizadas.
Pediu, então, o sobrestamento deste processo (como já dito) e, sucessivamente, a
procedência de sua manifestação de inconformidade.
Instada a se manifestar sobre o caso, a DRJ de Recife, por meio do acórdão de e-
fls. 307 e ss, decidiu por julgar improcedente a defesa oposta, conforme argumentos resumidos
em ementa cujo teor se reproduz abaixo:
COMPENSAÇÃO. REQUESITO (sic).
Nos termos do art. 170 do CTN. somente são compensáveis os créditos líquidos
e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública
A interessada foi cientificada do teor do acórdão acima em 16/03/2010 (e-fl. 522),
tendo interposto o seu apelo em 12/04/2010 (e-fl. 5230), por meio do qual deduziu,
primeiramente, uma preliminar de nulidade da decisão da DRJ (por pretensa inovação de critério
jurídico), reprisando, quanto ao, quase literalmente, as razões constantes da defesa apresentada
em primeira instância.
Este é o relatório.

1 Este valor, diga-se, é resultado tanto das glosas, como, também, da compensação de ofício do saldo ajustado,
realizada pela D. Auditoria, com saldos de prejuízo fiscal, considerando o percentual de 30% face à base de cálculo
revista.
Voto
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.349 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008522/2007-67

Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
DA ADMISSIBILIDADE.
O recurso é tempestivo e sobre isso não há maiores dúvidas.
Todavia, e quanto aos argumentos voltados para a legitimidade da dedução de
despesas com ágio, que foram objeto da autuação constante do PA de no 19647.010151/2007-83,
não se vê a possibilidade de apreciá-los nesta demanda. Isto porque:
a) a dedutibilidade ou não de despesas que conformam a base de cálculo do
tributo não é objeto de processos de compensação;
b) esta questão já foi objeto de exame em outro processo.
Nesta esteira, conheço em parte do recurso voluntário apenas quanto a preliminar
de nulidade aventada e ao pedido de suspensão deste feito e, ainda, em relação às consequências
de eventual julgamento definitivo do PA de no 19647.010151/2007-83.
II
PRELIMINAR DE NULIDADE POR PRETENSA INOVAÇÃO INCORRIDA
PELA DRJ
A recorrente sustenta que o acórdão recorrido teria convalidado o despacho
decisório a partir de argumentos não apresentados pela Unidade de Origem. Em síntese, afirma
que o órgão administrativo responsável pela análise das DCOMP havia se pronunciado apenas
sobre a “dedução, considerada indevida, de despesas contabilizadas a título de amortização de
ágio”, o que teria culminado com a redução do saldo negativo passível de restituição. Noutro
giro, defende que a DRJ teria decidido pela improcedência da impugnação a luz de uma
apontada iliquidez e incerteza do direito creditório pretendido; daí a inovação alardeada...
Ora vamos, a DRJ apenas ratificou tudo o que foi dito na Informação Fiscal
apresentada à e-fls. 57 e ss, que, diga-se, nunca se posicionou pela glosa daquelas despesas,
considerando-as indevidas porque assim havia sido decidido nos autos do PA de no
19647.010151/2007-83. Seja como for, o motivo para não se reconhecer, na íntegra, o direito
creditório é, e sempre foi, mormente a luz dos preceitos do art.170 do CTN, a ausência de
liquidez e certeza, ainda que de, apenas, parte do direito creditório cuja recuperação se pretende.
Por certo não há inovação no caso, muito menos se podendo falar em nulidade do
aresto recorrido.
É de se afastar a preliminar ora examinada.
III
MÉRITO.
A relação de prejudicialidade entre este feito e a demanda autuada no processo de
no 19647.010151/2007-83 é palpável e, como se demonstrará a seguir, o resultado ali tem
impactos claros e diretos sobre este processo. Assim, mesmo que, na pendência de uma solução
definitiva, seja impossível cravar a liquidez e certeza do direito creditório pretendido pelo
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.349 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008522/2007-67

contribuinte, também não é factível, lógico, e mesmo jurídico, que o pedido seja de plano
indeferido.
Neste passo, é preciso discordar desde logo da DRJ quando esta afirma que o
processo (e não o procedimento) se sujeita apenas aos preceitos do art. 73 e 74 da Lei 9.430/96.
Por certo, instaurada a relação jurídico-processual e, assim, conformada lide (pela oposição à
uma pretensão deduzida), o processo se regerá pelo Decreto 70.235/72 e, supletiva ou
subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. E justamente a partir deste último diploma, é
conferido ao julgador o poder de suspender o feito sempre que a solução deste “depender do
julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica
que constitua o objeto principal de outro processo pendente” (art. 313, V, “a”, do CPC/2015 e
art. 265, IV, do CPC78).
Se, à época da vigência do antigo código (de 1978), inexistia no aludido digesto
uma previsão explicita quanto a sua aplicação subsidiária (ou supletiva) aos processos
administrativos, o diploma atual deixa isto absolutamente explícito, como se vê de seu art. 15,
verbis: “na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente”.
Em linhas gerais, a DRJ se equivocou, venia concessa, ao julgar improcedente a
manifestação oposta, exclusivamente porque existente auto de infração, não definitivamente
julgado, que tenha promovido a redução do saldo negativo pretendido. O caso era, até por um
poder geral de cautela, de suspensão do feito...
Nada obstante, pelo que se extrai do andamento processual extraível do sítio deste
CARF na internet2, vê-se que o PA de no 19647.010151/2007-83 se encontra definitivamente
julgado, ao menos no que toca às glosas com despesas com ágio, deduzidas pela empresa ao
longo dos anos de 2001 a 2006 o que torna as ponderações acima expostas até despiciendas.
De fato, como se vê do histórico de atos ali praticados, a empresa havia,
inicialmente, logrado êxito quanto aos questionamentos opostos inclusive para validar as
operações que deram ensejo às deduções retro referidas. Isto está bem claro a partir da leitura do
acórdão de no 1201-000.689, proferido em 04/07/2012 pela 1a Turma Ordinária da 2a Cãmara
desta 1a Seção, cuja ementa assim restou redigida (ao menos no que toca ao ágio, que, diga-se, é
o que importa para o caso):
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA COM ÁGIO. DEDUTIBILIDADE
DO ÁGIO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO.
A aquisição de participação societária de uma determinada empresa, com ágio, por outra
que venha a ser incorporada, permite a dedução do ágio pago, no cálculo do lucro real,
pela incorporadora, haja vista que se extinguiu o investimento anteriormente realizado
com a incorporação às avessas, a teor do inciso II do § 6° do artigo 386 do RIR/99.
A existência de documento (demonstrativo ou laudo) que contempla por metodologia o
valor dos ativos em razão de rentabilidade futura permite que a contribuinte realize o
aproveitamento do ágio apurado.

2
Disponível
em
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/exibirProcesso.jsf, acessado em
07/04/2021.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.349 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008522/2007-67

Inexistência de ágio interno, visto que o valor do ágio apurado na aquisição da Celpe foi
transmitido às demais empresas pelo mesmo valor, conforme laudos juntados nos autos.
Empresa veículo utilizada sob fundamento econômico devidamente justificado nos
autos.
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO REDUÇÃO DO PREJUÍZO FISCAL
Considerando que a dedutibilidade da despesa do ágio foi correta, o saldo de prejuízo
fiscal em 2006 se mantém conforme declarado pelo Recorrente.
Notem que esta decisão teve dois impactos relevantes sobre a apuração de 2004:
de fato, ela não só validou a dedução de despesas com ágio, como convalidou as compensações
de prejuízos provenientes de exercícios anteriores e que foram formados (os prejuízos) também a
partir destas parcelas (amortização de ágio).
O problema é que, contra o acórdão acima, foi interposto recurso especial pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional o qual foi provido pela Câmara Superior deste CARF.
E esta última decisão, diga-se, restabeleceu as citadas glosas, tendo, apenas, e todavia, devolvido
àquela turma ordinária, matéria concernente à decadência do direito do fisco de lançar as
exigências relativas ao ano de 2001 (algo que, destaque-se, teria impactos diretos sobre os
prejuízos acumulados). Veja-se, neste passo, o que foi decido pela predita CSRF (acórdão de no
9101002.186, julgado em 20 de janeiro de 2016):
DECADÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DE DECISÃO. RETORNO À TURMA A
QUO.
A ausência de fundamentação é hipótese de nulidade, com substrato no inciso IX do art.
93 da Constituição da República de 1988 e nos arts. 131, 165 e 458 II do Código de
Processo Civil (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973), quando for impossível a
convalidação. A decisão que deixe de apresentar os fundamentos vencedores para uma
de suas matérias deve ter declarada sua nulidade parcial (apenas na parte não
fundamentada).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
[...]
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos artigos 385 e 386
do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e material. Exclusivamente
no caso em que a investida adquire a investidora original (ou adquire diretamente a
investidora de fato) é que haverá o atendimento a esses aspectos, tendo em vista a
ausência de normatização própria que amplie os aspectos pessoal e material a outras
pessoas jurídicas ou que preveja a possibilidade de intermediação ou de interposição por
meio de outras pessoas jurídicas.
Não há previsão legal, no contexto dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e dos artigos
385 e 386 do RIR/99, para transferência de ágio por meio de interposta pessoa jurídica
da pessoa jurídica que pagou o ágio para a pessoa jurídica que o amortizar, que foi o
caso dos autos, sendo indevida a amortização do ágio pela recorrida.
Finalmente, já em 10/09/2018, a 1a Turma da 2a Câmara proferiu o acórdão de no
1201.002.362, por meio do qual se pronunciou sobre as matérias que lhe foram devolvidas pela
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.349 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008522/2007-67

Câmara Superior, com destaque para questão relativa à possível decadência concernente ao ano-
calendário de 2001. E sobre isto, aquele colegiado cravou o que se segue:
DECADÊNCIA. REDUÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA.
Se o sujeito passivo informa ao Fisco, por meio de DIPJ, a apuração de prejuízo fiscal e
base negativa, na medida em que a lei autoriza a formalização de auto de infração,
mesmo que sem exigência de crédito tributário, para constituição da infração à
legislação tributária cometida pela contribuinte, este ato administrativo deve ser
promovido antes do decurso do prazo decadencial.
A despeito de transitada em julgado, observa-se do documento trazido à e-fls. 125
e ss, que não houve glosa de prejuízos quanto ao ano de 2004. Assim, esta última decisão não
trouxe, efetivamente, qualquer contribuição para a resolução do problema verificado nestes
autos, situação distinta daquela observada no acórdão proferido pela CSRF. E neste último, e, a
priori, a glosa de despesas com ágio restou definitivamente mantida.
Com isso, e a par de qualquer outra questão (incluindo-se o cancelamento da
exigência relativa ao ano de 2001), fica suficientemente demonstrada a correção das conclusões
externadas pela DRF e encampadas pela DRJ
III
CONCLUSÃO.
À luz do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida,
voto por AFASTAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e, no mérito, por NEGAR
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital